Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-44.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001785-44.2019.8.14.0073

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001785-44.2019.8.14.0073

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA (DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
– ASSOCIAÇÃO CRIMNOSA – ART. 288 DO CP -
HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ART. 121, § 2º, I E IV DO CP

– CONCURSO MATERIAL - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA. S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. A decisão dos jurados se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Pena base modificada, de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, reduzir de ofício o a pena imposta ao recorrente, e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001785-44.2019.8.14.0073

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA (DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que após decisão do conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV e art. 288, caput, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, id-17959732.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 10 de março de 2019, por volta das 22h:00min, as proximidades do Lixão de Rurópolis, no Bairro do Planalto, neste município, o denunciado MARCO ANTÓNIO DA SILVA GAIA, vulgo "BALEADO" e HEMERSON MELO RIBEIRO (Certidão de óbito fl. 42/IPL), em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro indivíduo até o momento não identificado, por motivação torpe e sem dar qualquer chance de defesa à vítima, ceifaram a vida de MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA, com diversos disparas de arma de fogo (fl. 21/IPL). Em sede policial, apurou-se que a vítima foi atraída até uma esquina próxima ao Ginásio Municipal por HEMERSON MELO RIBEIRO (f1.09/112L), ocasião em que este último levou MATHEUS de encontra a uma caminhonete onde estavam MARCO ANTÔNIO DA SILVA GAIA e uma pessoa ainda não identificada. Em ato continuo, determinaram que a vítima entrasse no veículo e a conduziram até as proximidades do Lixão do Município, momento em que mandaram que se ajoelhasse e a executaram com diversos disparos de arma de fogo. O momento da morte de MATHEUS foi gravado pelos próprios executores que compartilharam o vídeo em redes sócias (doc. anexo). O caderno inquisitivo informa ainda que os denunciados são integrantes do grupo criminoso denominado de Comando Classe A - CCA, e que se associaram de forma armada com o fim de exercer o monopólio do tráfico de drogas neste Município, bem como eliminar os demais traficantes que tivessem associação à facção criminosa Comando Vermelho (fl. 43 a 48/IPL). Consta ainda nas peças informativas que a vítima teria ligação com a facção rival dos denunciados e que também teria tentado subtrair material entorpecente da casa do denunciado ELDER DA SILVA MOURA, vulgo "MANIN ou MANINHO". Fato que desagradou os integrantes do Comando Classe A - CCA, o que levou ELDER a comunicar o ocorrido para EDWARD DA SILVA VIEIRA, vulgo "BODÕ ou CICLONE" (fl. 93), que entrou em contato com JOSÉ NILSON BARBOSA SANTIAGO, um dos líderes da facção na região, sediado no Município de Altamira/PA (fls. 43 a 48/IPL), sendo posteriormente incumbido a MARCO ANTÓNIO DA SILVA GAIA a execução do crime (fl. 93 e 157), Portanto os denunciados EDWARD DA SILVA VIEIRA e JOSÉ NILSON BARBOSA SANTIAGO tiveram participação ativa no crime, articulando entre os membros da facção Comando Classe A - CCA, a execução do homicídio de MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA. O primeiro atuou como o elo entre os integrantes locais e os chefes do grupo criminoso, sendo que o segundo era um dos líderes da facção e autorizou a prática do crime. Tal fato se observa especialmente no depoimento de ELDER DA SILVA MOURA (fl. 93/IPL) e no Relatório de análise de aparelho celular de folhas 157
. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 12 de julho de 2019, id-5947552.

Aduz o apelante que a sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser cassado o veredicto. Informa que as provas colhidas nos autos não delinearam e definiram a autoria delitiva. Requer a anulação do julgamento e a subsequente realização de novo júri popular.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que após decisão do conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV e art. 288, caput, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz o apelante que a sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser cassado o veredicto. Informa que as provas colhidas nos autos não delinearam e definiram a autoria delitiva. Requer a anulação do julgamento e a subsequente realização de novo júri popular.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restam comprovadas nos autos diante das

declarações das testemunhas, do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de exame cadavérico, id-5947527. relatórios de inteligência e autos circunstanciados de busca e apreensão.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não é o caso dos presentes autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Diante de tais considerações,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Ressalto ainda que a decisão recorrida se baseou em provas produzidas em juízo, que confirmaram a versão apurada na fase inquisitiva, sendo coerentes. Ademais, as provas se sustentam principalmente na quebra de sigilo telefônico e na prova testemunhal produzida em plenário.

A transcrição de conversas do ‘WhatsApp’ obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico dos réus, id-5947550, não mostra a participação do apelante especificamente com relação ao homicídio da vítima MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA. Porém, a referida prova técnica mostra que existia uma associação criminosa vinculada ao ‘Comando Classe A – CCA’, facção criminosa responsável por inúmeros outros homicídios e tentativas de homicídios, conforme se observa nos autos dos processos nº 0001556-31.2019.8.14.0073 (Tentativa de Homicídio de Wanderson Gonçalves Pereira), nº 0001865-08.201911.14.0073 (Tentativa de homicídio de Policiais Civis).

Ressalto ainda que o corréu ELDER DA SILVA MOURA apontou a participação do recorrente em sede policial, id-5947536.

Eu seu depoimento o ora apelante afirmou que teve participação nos fatos, mas não sabia que iriam matar a vítima, que a ordem que recebeu era apenas para ‘dar um susto na vítima’; que a ordem veio do LEVY, um conhecido de Altamira; que foi ameaçado de morte por ele e se não fizesse o que mandavam iriam atentar contra sua vida e de sua família; que tinha uma dívida com esse LEVY, a qual foi contraída quando esteve preso, id-17959608 e seguintes.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e em sede judicial, id-17959816, id-17959776, não deixam dúvidas de que o ora apelante foi o autor do crime de homicídio qualificado, cuja materialidade se encontra devidamente comprovada através dos laudos periciais existentes nos autos. Id-5947527.

Sendo assim, todas as provas foram apresentadas e valoradas pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria do apelante no crime em comento, concluindo que ele causou os ferimentos na vítima e que esses ferimentos resultaram em seu óbito, rechaçando a tese de absolvição.

Diante de tais considerações,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base em 13 anos de reclusão em relação ao delito de homicídio e 01 ano e 02 meses de reclusão em relação à associação criminosa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e aos motivos do crime.

Mantenho negativa a circunstância referente à culpabilidade diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo:

“
CULPABILIDADE em grau elevado para o delito, eis que atirou a sangue frio na vítima que estava ajoelhada, deleitando-se do medo que a vítima demonstrava ao se deparar com o medo da morte.”

Quanto aos motivos, a paga ou promessa de recompensa já é própria do tipo penal previsto no inciso I do § 2º do art. 121 do CP, não podendo incorrer em bis in idem, portanto, valoro-a como neutra.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas favoravelmente ao réu ou como neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, fixo a pena base em 12 anos e 6 meses de reclusão para o delito de homicídio e em 01 ano e 01 mês em relação à associação criminosa.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, bem como a elevação da pena em seis meses, em relação ao delito de homicídio e um mês em relação ao delito de associação criminosa, resultando na pena intermediária de 13 anos de reclusão em relação ao delito de homicídio e 01 ano e 02 meses de reclusão em relação à associação criminosa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena em relação ao delito de homicídio, razão pela qual fixo a pena intermediária em 13 anos de reclusão.

Em relação ao delito de associação criminosa, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena do parágrafo único, bem como o aumento de metade, fixando-a em
01 ano e 9 meses de reclusão.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, totalizando a pena de pena de 14 anos e 09 meses de reclusão, nos termos do art.121, § 2º, I e IV e art. 288, parágrafo único, c/c art. 68, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena imposta ao recorrente, e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/01/2025